Tribunal: TJDFT
Processo: 0728707-51.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. ACIDENTE DE TRABALHO, NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE VERIFICADOS. REDUÇÃO PERMANENTE E PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A ATIVIDADE EXERCIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de qualquer natureza que redunde na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas. Exegese do art. 86 da Lei dos Benefícios da Previdência Social.
2. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam, o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91.
3. No caso, restou comprovada a redução permanente da capacidade laboral da segurada para a atividade laboral que exerce, derivada de acidente ocorrido no trajeto para o trabalho, razão pela qual a autora faz jus à percepção de auxílio-acidente.
4. Apelação cível CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.